Tribunal: STF
Processo: HC 213791
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado por JOÃO VICENTE GOULART em favor de Wang Wei Chen, ChunChin Tung, Hou Fa Tseng, Su Tse Ping, Chang Pau Sheng, Wang Yao Ting, May Yao Tseng e Sung Kuei Pao contra ato do Superior Tribunal Militar, praticado no bojo dos “autos do processo n. 34.582/1965 que sobrestou e mantém sobrestado a ação penal, com a retenção de bens e valores, mantendo a teratológica condenação havida em primeira instância.”



    Aduz o impetrante que: a) Os pacientes foram denunciados com incursos nos tipos penais descritos nos artigos 2º, item 3 e 25 da Lei 1.802, de 5 de janeiro de 1953, correspondente aos delitos de “Tentar mudar a ordem política ou social estabelecida na Constituição, mediante ajuda ou subsídio de Estado estrangeiro ou de organização estrangeira ou de caráter internacional” e “Promover ou manter, no território nacional, serviço secreto destinado à espionagem”; b) Após a condenação dos pacientes, em 1° grau, o Poder executivo decidiu expulsá-los do país em 26/02/1965, o que ensejou o sobrestamento de apelação interposta pela defesa no STM, situação que perdura até o presente momento; c) apesar da condenação havida em 1° grau, deve se reconhecer a nulidade da ação penal originária e/ou da decisão emanada pelo STM que sobrestou o processamento da apelação criminal por flagrante insuficiência probatória, pois “o fundamento central da sentença foi o fato de os réus terem queimado alguns papéis e, segundo o juízo, terem jogados outros pelo vaso sanitário, sem que nada de concreto sobre esses documentos fossem apurado”; d) além disso, caso esse não seja o entendimento, deve-se, ao menos, reconhecer a prescrição dos crimes aos pacientes imputados, pois “já são mais de meio século de processo estarrecedoramente sobrestado, não havendo malabarismo exegético possível que tenha o condão de afastar a prescrição”; e) “Ter permitido a prisão, condenar os pacientes com bases em provas inexistentes ou evidentemente forjadas e, mais ainda, não julgar essa causa, sobrestando-a por exatos 56 anos, 7 meses e 26 dias é, possivelmente, um dos mais graves erros judiciários de nossa história republicana”; f) “a declaração de ausência de justa causa, com o consequente trancamento, além de realizar o mínimo de justiça para os pacientes, mesmo que muito tardia, apresenta-se ainda como elemento fundamental até mesmo para o processo de justiça de transição brasileiro. Até hoje há homenagens ao golpe justificando-o por uma ameaça comunista que, como se vê nestes autos, jamais passou de uma armação fantasiosa daqueles que não entendiam o valor de uma Democracia.”



    A PGR, em parecer, manifestou-se “pela concessão da ordem para reconhecer a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão executória” (eDOC.36)



    É o relatório. Decido.



    Não se desconhece que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional voltada à tutela do direito de locomoção e que convive com ampla legitimidade ativa. Nesse particular, em tese, qualquer pessoa pode impetrá-lo em favor de determinado paciente a fim de combater ato que compreende configurador de constrangimento ilegal. 



    Nada obstante, não há como se olvidar da dimensão funcional e teleológica dessa larga legitimação. Com efeito, tal circunstância tem como pano de fundo a otimização da tutela judicial do direito de locomoção, com relevância acentuada nas hipóteses em que há, de fato e de modo concreto, uma lesão ou ameaça de lesão à liberdade de ir e vir do paciente, sem o que não há falar em interesse de agir. 



    No caso concreto, não há nos autos comprovação alguma de que o impetrante ou o patrono por ele constituído integre a defesa técnica dos pacientes, ou tenha sido por eles autorizados a impetrar o presente writ. Em verdade, não se tem nos autos sequer notícia do paradeiro dos pacientes, nem mesmo a demonstração de que permanecem vivos e interessados no feito. 



    Tampouco há nos autos cópia do andamento processual atual da ação penal originária no STM, a comprovar o aventado sobrestamento indevido do feito que se manteria, desde 1965 até os dias atuais.



    A instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada.



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (HC 95.434, Primeira Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 25.08.2009). No mesmo sentido: HC 130.240 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015 e HC 131.202 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016.



    Em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo incabível.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente